Tribunal: TJDFT
Processo: 0723128-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723128-09.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: VICENTE CELSO ORRU DE AZEVEDO, BANCO DO BRASIL S.A. DESPACHO Os recursos de apelação foram julgados pelo acórdão de ID 8577503 e, opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 9312013). A CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI interpôs recurso especial (ID 9786910) e BANCO DO BRASIL S.A. interpôs recurso especial (ID 9871909) e recurso extraordinário (ID 9872002). O recurso da PREVI não foi admitido (ID 10883239), ao passo que os recursos do BANCO DO BRASIL S.A. foram admitidos (ID 10883564). A CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI se insurgiu contra a inadmissão do recurso especial, via agravo interno, o qual, todavia, não foi provido, consoante acórdão de ID 14584900. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp no 1.879.883/DF, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., conheceu parcialmente do recurso e nesta extensão foi provido, nos seguintes termos (ID 19640782): CONHEÇO o agravo, para CONHECER PARCIALMENTE o RECURSO ESPECIAL, e nessa extensão, DAR-LHE PROVIMENTO, com fundamento no art. 932, III e V, a , do CPC/2015, bem como na Súmula 568/STJ, para: a) anular o acórdão que julgou os embargos de declaração interpostos pela recorrente; e b) determinar a remessa dos autos ao TJ/DF, a fim de que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal, sobre os argumentos elencados nos embargos de declaração opostos ao acórdão recorrido. Ante o exposto, CONCEDO às partes o prazo de 10 dias para que se manifestem sobre o retorno dos autos, requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 23 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator